Tribunal: TJMT
Processo: 1015265-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015265-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (AGRAVANTE), MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 627.594.771-34 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESCONFORMIDADE COM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Se não há irregularidade nos cálculos da Contadoria Judicial, visto que obedeceram fielmente aos comandos da sentença, do acórdão e da decisão agravada, descabe falar em excesso de execução.

Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015265-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: ENERILDO MOTTA RAMOS, MÁRCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ENERILDO MOTTA RAMOS
e
MÁRCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais e Morais em fase de Cumprimento de Sentença n. 0024390-45.2011.8.11.0041, ajuizado pela
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB,
que homologou o cálculo realizado pela Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o pagamento de R$299.774,01, no prazo de 10 (dez) dias.

Inconformados, os Agravantes aduzem, em suma, que nos cálculos homologados pelo juízo está incidindo capitalização composta de juros, o que é vedado.

Com isso, pugnam pela elaboração de novos cálculos, e indicam como valor devido o importe de R$ 201.644,42, havendo excesso de execução na monta de R$ 98.129,59.

Assim, postulam pela suspensão seguida da reforma do
decisum,
para o fim de aplicar juros simples aos cálculos.

Preparo recolhido, consoante ID. 217744178.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 217785668.

Contrarrazões ID. 223171698, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais e Morais em fase de Cumprimento de Sentença n. 0024390-45.2011.8.11.0041, que homologou o cálculo realizado pela Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o pagamento de R$299.774,01, no prazo de 10 (dez) dias.

Compulsando os autos, verifica-se que na decisão ID.

63831229 dos autos de origem a d. juíza singular assim determinou:

“Assim, para saber se há ou não execução em excesso,
determino
a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito.

Deverá o expert observar o acórdão de id. 27033964/27033965, que condenou a executada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 11% (onze por cento) sobre o
valor atualizado
da causa, deverão após a atualização da causa, o valor ser acrescidos de correção monetária pelo INPC da data do ajuizamento do feito (11.11.2011) e juros de mora do l% a.a. do trânsito em julgado (20.09.2018), que deverá ser atualizado até novembro de 2018, para saber se há excesso de execução.

Após, se houver valor remanescente deverá ser atualizado até a data do cálculo elaborado pelo contador judicial, e deverá ainda incidir as penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC, vez que ao optar a parte executada por apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação, se sujeita a penalidade do referido artigo, sendo que a única forma de elidir a incidência da multa e honorários é realizar o pagamento no prazo legal de quinze dias.”

Na sequência, o feito foi remetido à Contadoria do Juízo, cujos cálculos foram elaborados e juntados no ID. 90057812 da origem.

Inconformados, os ora Agravantes se insurgiram contra o cálculo, especificamente com relação ao marco inicial de incidência da correção monetária, alegando que é 11/11/2011, enquanto que nos cálculos da Contadoria constou 11/07/2011.

Sucessivamente, junto ao ID. 90057817 a Contadoria prestou esclarecimentos necessários, e ratificou os cálculos anteriormente apresentados.

Por fim, sobreveio a decisão agravada, que homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o pagamento de R$299.774,01, no prazo de 10 (dez) dias.

Analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer irregularidade nos cálculos, beirando ao absurdo a alegação de que há incidência de capitalização composta de juros, a uma porque não há, e a duas porque tal argumento representa inovação recursal, não tendo sido alegado na origem, quando os Agravantes foram instados a se manifestarem sobre a memória de cálculo.

Em resumo, os cálculos obedeceram fielmente aos comandos da sentença, do acórdão e da decisão ID.

63831229 dos autos de origem, portanto, o desprovimento do Agravo é medida que se impõe, não havendo que se cogitar de excesso de execução.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024